Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-31.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
r em caso de ausência de disposição contratual, conforme inteligência do art. 416, parágrafo único. Recurso da Ré. Alegação no sentido de que deve ser redistribuída a sucumbência, devendo incidir a fixação da verba honorária, sob o efetivo proveito econômico obtido, considerando a diferença entre o valor pleiteado pelo Autor no importe de R$ 2.139.890,90 (dois milhões, cento e trinta e nove mil e oitocentos e noventa reais e noventa centavos) e o valor em que a Ré foi condenada no montante de R$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos reais). Alegação que não merece prosperar. Verba honorária devidamente arbitrada sobre o valor da condenação, em exata consonância ao disposto no art. 85, §2°, do CPC, bem como ao Tema 1076, em razão do julgamento dos REsp 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1001933-31.2018.8.26.0108; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

28/02/2023

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança de débitos locatícios. Sentença de parcial procedência condenando a Ré no pagamento da multa contratual, decorrente de rescisão antecipada do contrato de locação. Recursos de ambas as partes. Recurso da Autora. Alegação no sentido de que a Ré deverá pagar 6 (seis) meses de aluguel, em razão da ausência de notificação prévia de 180 (cento e oitenta) dias, bem como

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança de débitos locatícios. Sentença de parcial procedência condenando a Ré no pagamento da multa contratual, decorrente de rescisão antecipada do contrato de locação. Recursos de ambas as partes. Recurso da Autora. Alegação no sentido de que a Ré deverá pagar 6 (seis) meses de aluguel, em razão da ausência de notificação prévia de 180 (cento e oitenta) dias, bem como deverá arcar com despesas à título de comissão de corretagem e pagamento de benfeitorias realizadas no galpão. Alegações que não merecem prosperar. Ausência de previsão contratual expressa que atribua qualquer responsabilidade por parte da Ré quanto aos débitos alegados. Princípios da "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade que devem ser respeitados. Análise atenta do conjunto probatório (Contrato) e da situação fática, havendo comprovação tão somente quanto à responsabilidade do pagamento da multa constante da Cláusula 8a, parágrafo 4°, alínea "D", consistente do pagamento de "multa-penalidade", com caráter compensatório no importe de 1,5 (um e meio) aluguel mensal. Alegação de onerosidade excessiva e prejuízos que não se sustentam. Pena convencional constante que se presta justamente para compensar eventuais prejuízos, sendo incabível o pleito de indenização de natureza suplementar em caso de ausência de disposição contratual, conforme inteligência do art. 416, parágrafo único. Recurso da Ré. Alegação no sentido de que deve ser redistribuída a sucumbência, devendo incidir a fixação da verba honorária, sob o efetivo proveito econômico obtido, considerando a diferença entre o valor pleiteado pelo Autor no importe de R$ 2.139.890,90 (dois milhões, cento e trinta e nove mil e oitocentos e noventa reais e noventa centavos) e o valor em que a Ré foi condenada no montante de R$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos reais). Alegação que não merece prosperar. Verba honorária devidamente arbitrada sobre o valor da condenação, em exata consonância ao disposto no art. 85, §2°, do CPC, bem como ao Tema 1076, em razão do julgamento dos REsp 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.